Tribunal: TCU
Processo: 034.144/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Cooperação 226/2010-DPP, que tinha por objeto a elaboração de projeto básico e executivo de engenharia da BR135, trecho Divisa BA/MG, subtrecho Manga/MG  Itacarambi/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - Dnit, em desfavor de três responsáveis do Departamento de Engenharia e Construção do Exército - DEC e da Diretoria de Obras de Cooperação, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no Termo de Cooperação 226/2010-DPP, firmado entre o Ministério de Transportes e o Ministério da Defesa, representados, respectivamente, pelo Dnit e pelo DEC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual o Sr. Waldir Sandoval Góes; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos Alberto Almeida da Silva e Ítalo Fortes Avena, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, nos termos da legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 417.400,00 18/6/2010 342.600,00 16/9/2010 9.3. aplicar aos Srs. Carlos Alberto Almeida da Silva e Ítalo Fortes Avena, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, assim como ao Centro de Controle Interno do Comando do Exército e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para ciência.